Tribunal: STF
Processo: AI 595245
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
 do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.